Tribunal: TJSP
Processo: 1029749-73.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MOTORISTA DA RÉ QUE POR IMPRUDÊNCIA FECHOU A PORTA DO ÔNIBUS NO MOMENTO QUE A PASSAGEIRA DESEMBARCAVA - CULPA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA –– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA JUROS E CORREÇÃO QUE

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MOTORISTA DA RÉ QUE POR IMPRUDÊNCIA FECHOU A PORTA DO ÔNIBUS NO MOMENTO QUE A PASSAGEIRA DESEMBARCAVA - CULPA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA –– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA JUROS E CORREÇÃO QUE REPERCUTIRÃO POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO LIQUIDANDO, DEVENDO SUA SUSPENSÃO SER ANALISADA PELO JUÍZO A QUO NO MOMENTO OPORTUNO, OU SEJA, POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - APELAÇÃO DA AUTORA, DA RÉ E DA DENUNCIADA A LIDE NÃO PROVIDAS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029749-73.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado CIRCULAR SANTA LUZIA e Apelante NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL, é apelada/apelante DIRCE VIEIRA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos da autora, da ré e da denunciada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO No 1029749.73.2017.8.26.0576
APELANTES/APELADOS: CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA., DIRCE
VIEIRA CAMPOS E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL,
ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1a VARA DA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40918
ACIDENTE
DE
VEÍCULO
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
MOTORISTA DA RÉ QUE POR
IMPRUDÊNCIA FECHOU A PORTA DO ÔNIBUS NO
MOMENTO QUE A PASSAGEIRA DESEMBARCAVA
- CULPA DEMONSTRADA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA

CULPA
CONCORRENTE
NÃO
DEMONSTRADA
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
MANTIDOS
-

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO

LUCROS
CESSANTES COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DEVIDA JUROS E CORREÇÃO
QUE
REPERCUTIRÃO
POR
OCASIÃO
DA
APRESENTAÇÃO
DO
TÍTULO LIQUIDANDO,
DEVENDO SUA SUSPENSÃO SER ANALISADA
PELO JUÍZO A QUO NO MOMENTO OPORTUNO,
OU SEJA, POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO - APELAÇÃO DA AUTORA, DA RÉ E DA
DENUNCIADA A LIDE NÃO PROVIDAS
Trata-se
de
ação
de
reparação
de
danos
provenientes de acidente de veículo, na qual foi proferida a r. sentença de fls.
629/632, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para condenar as rés ao ressarcimento pelos danos morais e estéticos
suportados pela autora, no valor de R$10.000,00, corrigido pela tabela prática do
TJSP a contar da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso;
ao pagamento R$4.620,00 a título de lucros cessantes, corrigidos pela tabela pratica
do TJSP e juros moratórios de 1% ambos a partir da citação. Considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência recíproca, as partes dividirão as custas e despesas processuais em igual
proporção e cada parte arcará com o pagamento de 10% sobre o valor atualizado da
condenação em beneficio da parte adversa.
Nas razões do recurso a ré Circular Santa Luzia
Ltda (fls.647/660), requer a improcedência da ação aduzindo sobre a necessidade do
reconhecimento da culpa exclusiva da vítima. Que não há demonstração do nexo de
causalidade, não podendo, dessa forma, ser condenado em lucros cessantes.
Subsidiariamente pede a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.
Insurge-se sobre o termo inicial dos juros da mora na indenização por dano moral.
A autora Dirce Vieira Campos às fls. 666/675 requer
a majoração do “quantum” indenizatório.
A ré (denunciada a lide) Nobre Seguradora do
Brasil S/A em liquidação extrajudicial (fls.681/706), requer a improcedência da
ação por entender que o pedido inicial esta divorciado dos preceitos legais e
jurisprudenciais. Aduz que as versões apresentadas sobre a queda do ônibus são
conflitantes e que não há demonstração do nexo de causalidade, não podendo, dessa
forma, ser condenado. Pede o afastamento da condenação a título de dano moral e a
suspensão da fluência dos juros e da correção monetária em razão de encontrar-se
em regime especial de liquidação extrajudicial. Insurge-se sobre o termo inicial dos
juros da mora na indenização por dano moral e que seja afastado a condenação em
indenização por lucros cessantes, os quais entendem não terem sido comprovados.

Recursos regularmente processados, com resposta a
fls. 710/718 (seguradora), fls. 719/726 (ré) e fls. 727/735 (autora), subindo os autos a
esta Corte.
É o relatório.
A r. sentença esgotou o conjunto de argumentos
jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e ao apropriado desate do caso.
A autora ajuizou a presente ação, sob o fundamento de
que em 29 de julho de 2014, após um dia de trabalho, tomou transporte público com
direção a sua residência. No desembarque “antes que o pé da autora alcançasse o
meio/fio/calçada, o motorista fechou a porta do ônibus, acelerou e seguiu em frente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas a autora ficou prensada na porta do ônibus, ficando metade para fora e metade
para dentro, com a porta prensando seu peito/tórax. E, quando os passageiros
gritaram, o motorista freou o ônibus, abriu a porta e, sem apoio, sem ter onde
segurar, a autora caiu meio de bruços, com a cabeça e tórax no meio-fio de pedras e
calçada cimentada, o resto do corpo (bacia e membros inferiores), na rua
asfaltada” Foi ao hospital no dia seguinte e encaminhada para a realização de
radiografia e constatada lesões corporais de natureza grave, ficando inapta para o
trabalho por dois meses.
Não restam dúvidas quanto à dinâmica do acidente.
As partes confirmam que o acidente ocorreu no dia, local e hora mencionados na
inicial, discordando, quanto a condenação indenizatória e quanto ao valor fixado a
titulo de danos morais.
Ficou demonstrado nos autos pelas provas
produzidas que o acidente ocorreu apenas e tão somente por culpa da ré que
prosseguiu a marcha do coletivo de forma imprudente, sem observar que a autora
ainda desembarcava do ônibus, acarretando a queda e provocando as lesões descritas
na inicial.
Comprovada a ocorrência do acidente o réu não
logrou êxito em comprovar a exclusão de culpa, bem como a culpa exclusiva ou
concorrente da autora.
Ademais, os testemunhos válidos apresentados na
instrução do processo foram elucidativos no sentido de constatar a culpa do Apelante
na ocorrência do acidente.
Os lucros cessantes alegados na inicial restaram
comprovados pela prova testemunhal, a qual comprova os ganhos da autora quando
do acidente, dessa forma também é medida de rigor a manutenção da sentença.
Sem dúvida, no caso concreto, restou caracterizado
o dano moral indenizável, na medida em que o evento acarreta reflexos na vida e no
convívio familiar, representando a reparação do dano uma forma de, no mínimo,
mitigar tal sofrimento.

Reconhecido
o
dano
perpetrado,
cabe
ao
magistrado a fixação do quantum indenizável dentro dos limites da razoabilidade e
atendendo as circunstâncias do caso concreto, bem como considerando as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômicas das partes.
O
valor
de
indenização
possui
finalidade
reparatória, mas não pode, em razão de seu excessivo valor, configurar
enriquecimento ilícito capaz de tornar o evento danoso em um acontecimento
lucrativo.
Com fundamento na razoabilidade e de acordo com
as decisões recentes acerca do assunto, entendo que o valor de indenização a título de
danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantida.
Por fim, na liquidação extrajudicial, a exemplo do
processamento da falência, os juros, sejam eles legais ou contratuais, têm sua
fluência suspensa por força do artigo 18, da Lei no 6.024/74.
Sobre o tema, em recente julgado, de 04/11/2014,
a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1102850, decidiu que a
fluência dos juros moratórios deve ser suspensa após o decreto de liquidação
extrajudicial da instituição e que estes somente serão computados e pagos após a
satisfação do passivo aos credores habilitados, desde que haja ativo que os suporte,
observada a ordem do quadro geral dos credores do artigo 26 da Lei 6.024/74.
Com efeito, a suspensão da fluência dos juros e
correção tem por escopo a possibilidade de se pagar a todos os credores, pois não
seria razoável o pagamento de juros posterior à decretação da falência a um credor
em detrimento de outro credor, que sequer recebeu o valor principal do seu crédito.
Porém, tal fato deverá ser analisado pelo Juízo a quo
no momento procedimental oportuno, por ocasião da liquidação do julgado.
Portanto, nego provimento aos recursos da autora, da
ré e da denunciada a lide nos termos acima expostos, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios e judiciosos fundamentos.
LUIZ EURICO
RELATOR